Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos. Após, manifeste-se o MP. I. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator